Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-32.2019.8.11.0009
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002165-32.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA NERES - CPF: 209.671.609-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - INEXISTÊNCIA – INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DE MULTA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar que o Apelante/Autor aderiu, às escuras, o contrato firmado com a instituição bancária. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que o consumidor tomou ciência de todos os termos contratados. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento.

A ausência injustificada do autor na audiência, como
in casu
,

configura ato atentatório à dignidade

da justiça passível de sanção processual, conforme determina o

art. 334, § 8.o do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1002165-32.2019.8.11.0009

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Ferreira Neres em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais
, julgou improcedente os pedidos deduzidos na Inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade se mantem suspensa em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.

O Juiz sentenciante, por fim, diante da ausência injustificada à audiência de conciliação, aplicou

a multa ao Requerente no percentual de 1% do valor da causa.

Em suas razões, o A
pelante alega que seu causídico acompanha a pauta das audiências dos processos em que atua por meio do sistema PJe; todavia, por erro do sistema, a solenidade designada para 16/03/2020 não ficou disponível para o advogado. Diante da ausência justificada, deve ser excluída a multa.

Quanto ao mérito da causa, alega que assinou os documentos para o Banco Apela
do acreditando tratar-se de empréstimo consignado, mas não na modalidade cartão de crédito.

Assegura, com isso, a falha na prestação dos serviços do Apelado pois se olvidou em fornecer todas as informações ao consumidor no ato da contratação.

Sustenta que a instituição bancária lhe causou danos de ordem subjetiva, os quais devem ser indenizados.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões sob o Id. 78493467.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
José Ferreira Neres
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais
em desfavor do
Banco BMG S.A.
alegando ser pessoa idosa, beneficiária de aposentadoria paga pelo INSS, que procurou a parte Ré para a obtenção de empréstimo consignado.

Assegurou ter sido ludibriado com a realização da operação, pois efetivada na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujo cartão nunca recebeu.

Afirmou, noutro viés, ter sido creditado em sua conta bancária o valor de R$ 1.098,00 (um mil e noventa e oito reais) oriundo deste mútuo, sendo decotado de sua remuneração mensal a importância de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) para o adimplemento da fatura do cartão.

Aduziu que sua intenção nunca foi contratar cartão de crédito e, ainda que essa fosse, o Réu jamais prestou qualquer informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), tampouco enviou as faturas do referido cartão ao endereço do Autor, possibilitando a amortização total do débito.

Diante disso, requereu
que seja declarada a “inexistência da contratação de empréstimo consignado da RCM (cartão de crédito), igualmente a reserva de margem consignável (RCM), sendo a requerida condenada a restituir em dobro o valor de R$ 4.357,40 (quatro mil trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) até a data do extrato, determinando, por consequência, que a parte ré, abstenha-se de realizar os descontos sob pena de multa a ser fixada pelo Douto Magistrado.”

Pediu, também, a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

A tentativa de autocomposição entre as partes ficou prejudicada em virtude da ausência da parte autora, conforme Termo de Audiência no ID. 78493455.

Após contestação (ID. 78490141) e com o decurso do prazo para a apresentação da Réplica (certidão – Id. 78493458), o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC.

Ainda, diante da ausência injustificada do Requerente à audiência de conciliação, aplicou-lhe multa no percentual de 1% sobre o valor da causa.

Esta sentença deu azo à interposição deste Apelo por
José Ferreira Neres.

Convém anotar, de proêmio, que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição Apelada.

Com efeito, a declaração de vontade é elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de nulidade.

In casu
, ao que se observa do ID. 78490142, a parte autora firmou a “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG” em que consta, de modo expresso, a característica da operação bancária, a saber:

Quadro III – Característica da Operação de Crédito

Tipo de operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG nos termos do Termo de Adesão celebrado.

Noutro giro, da leitura “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto Folha de Pagamento" não se evidencia vício de consentimento por parte da contratante-consumidora, pelo contrário, observa-se não só do aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, tratar-se de um negócio jurídico com vistas à aquisição de cartão de crédito com reserva de margem consignável::

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO

6.1 – O(A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

7.4 – O(A) TITULAR declara ter ciência que:

(i) o SAQUE é um serviço facultativo atrelado ao cartão que somente será disponibilizado pelo EMISSOR ao TITULAR ou adicional, se houve, nas hipóteses na legislação/regulamentação aplicável e observando os termos e condições constantes no convênio firmado entre o emissor e o EMPREGADOR/CONVENIADO;

(ii) SAQUES adicionais mediante o cartão poderão ser formalizados: [...] mediante a celebração de uma Cédula de Crédito Bancário – CCB, a ser emitida nos termos da Lei 10.931/04;

7.5 – O(A) TITULAR declara que previamente à assinatura deste termo foi devidamente informado de que a utilização do cartão para a realização de determinadas transações, bem como a opção de contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão acarretará na cobrança de encargos e tarifas, nos termos do disposto no regulamento de utilização do cartão e na legislação vigente.

Observa-se, ainda, do comprovante de ID. 78490147 que o valor do empréstimo foi creditado na agência 3456, conta 14328-6, ou seja, a mesma informada pelo consumidor no “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento".

Se não fosse o bastante, o extrato de “Consulta de Empréstimo Consignado” (Id. 78490132) apresentado pelo consumidor demonstra satisfatoriamente que ele possui empréstimos consignados com outras instituições e, também, o cartão BMG, operações distintas ocorridas em sua folha de pagamento que fragiliza o argumento de que acreditara se tratar de crédito consignado.

Nesse contexto, o Banco Apelado comprovou a utilização do cartão de crédito por parte do Autor.

Dessume-se, inobstante as argumentações do consumidor, que as provas colacionadas pelo Banco Apelado evidenciam

a relação jurídica entre as partes, não havendo falar em abusividade ou ilegalidade da contratação.

Necessário frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão pela parte.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial
(AgInt no AREsp 1512052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 08/11/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.(...)5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em casos semelhantes, esta Câmara decidiu:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-Não há se falar em inépcia da inicial pela suposta ausência de especificação da cláusula contratual a ser revista. Isso porque não consta nenhum pedido de revisão de contrato, mas sim da própria anulação deste, como um todo, em razão de vício de consentimento no tocante à modalidade do mútuo/empréstimo firmado entre as partes.

2- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
3- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
4. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).
6. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.

(TJMT. Apelação n.o 1000054-41.2019.8.11.0085. Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 18/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(TJMT. Apelação

n.o 1043721-78.2020.8.11.0041. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 17/02/2021).

Assim, imperiosa a manutenção da sentença hostilizada, pois na hipótese não está comprovado que a contratação do cartão de crédito tenha se dado de forma ilegítima.

No que se refere à multa imposta ao Apelante pelo não comparecimento à audiência de conciliação, não comporta guarida a irresignação.

Pelo que se observa do ID. 78490148, em 13/01/2020 foi lançada Certidão com a informação de que a audiência de conciliação fora designada para 16/03/2020 às 14h, e seria realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Colíder.

O agendamento da solenidade, conforme consta no Id. 78490149, foi publicada no DJE n.o 10660 em 22/01/2020.

Destaca-se, nesse ponto, que o Recorrente foi cientificado em
janeiro/2020
sobre a audiência que aconteceria em
março/2020
.

Dada a publicidade do ato processual, incumbia ao causídico da parte Autora/Apelante agir com cautela e atenção no acompanhamento do processo, especialmente quanto ao comparecimento à audiência, sendo inadmissível justificar sua desídia em suposto erro do sistema PJe.

O art. 334, § 8.o do CPC preconiza que a ausência injustificada do autor ou do réu na audiência é
ato atentatório à dignidade
da justiça, passível de sanção processual, representada por multa de até 2% do valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, tendo como credor a União ou o Estado.

Dito isso, e sem mais delongas, não há substrato jurídico para afastar a multa aplicada pelo Juiz singular.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
do valor atribuído à causa
,
com a ressalva da regra disposta no § 3o, do artigo 98, do referido Diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021